Tribunal: TJES
Processo: 5002917-55.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002917-55.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCAS ALVES MARTINS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EDP. INSTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOME DO AUTOR. TITULARIDADE NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5002917-55.2024.8.08.0069

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido:
LUCAS ALVES MARTINS

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito cobrado do autor, relativo à titularidade de energia elétrica instalada indevidamente em seu nome, além da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.500,00).

Sem
maiores delongas, em que pesem as alegações da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do juízo de 1º grau, pois entendo que houve evidente falha na prestação de serviços em relação à instalação de energia elétrica vinculada ao nome do autor, diante de qualquer comprovação idônea de que este solicitou a transferência da titularidade para o seu nome.

Com efeito, conforme asseverado na sentença,
“[...] A EDP alegou que o autor foi titular da unidade consumidora, apresentando, como suposta prova da vinculação, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Contudo, tal documento, desacompanhado de qualquer solicitação formal de transferência ou contrato de prestação de serviço assinado, é manifestamente insuficiente para comprovar a existência de vínculo contratual com a instalação n.º 643025, localizada à Avenida Simão Soares, em Marataízes/ES
”
(id. 15171563, negritei).

Por tais motivos, evidente a falha na prestação de serviços da concessionária recorrente ao efetuar a cobrança de débitos atribuídos ao autor, cuja titularidade da unidade consumidora não restou devidamente demonstrada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. DÉBITO INEXISTENTE.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É ônus da concessionária de energia a comprovação da regularidade da contratação de serviços pelos consumidores e, por conseguinte, da origem das cobranças por ela realizadas
. 2. A apresentação de tela sistêmica desacompanhada de qualquer outro elemento probatório, caracteriza-se como prova unilateral, não sendo válida para demonstrar vínculo obrigacional. 3. Ausente a comprovação da relação jurídica entre as partes, é medida impositiva a declaração da inexistência do débito juridicamente controvertido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5503894-51 .2023.8.09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Em relação aos prejuízos morais, é inequívoco que o autor suportou cobranças indevidas, de unidade consumidora pertencente a terceiro, recaindo sobre a prestadora do serviço o dever de indenizar o consumidor pela arbitrariedade cometida e dano moral ocasionado.

Além do mais,
“[...] A indevida atribuição de dívida ao autor, com a correspondente ameaça de negativação – ou efetiva inclusão de seu nome em cadastros restritivos – extrapola os meros dissabores da vida cotidiana, violando direitos da personalidade, especialmente a honra objetiva do consumidor”
(id. 15171563, negritei).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.500,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)